Tribunal: TJPA
Processo: 0001272-90.2011.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001272-90.2011.8.14.0062

APELANTE: OSVALDO PASSOS DE AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. ART. 312, CAPUT, C/C ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CPP. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA. REJEIÇÃO IMPLÍCITA NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CITRA PETITA. MÉRITO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO ABSOLUTÓRIO PARA O ART. 386, I, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA CATEGÓRICA DA INEXISTÊNCIA DO FATO. SUBSISTÊNCIA DA DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO DOLO. IN DUBIO PRO REO. PRECEDENTE DESTA CORTE. INDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE INSTÂNCIAS. SÚMULA 18 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta exclusivamente pela defesa contra sentença que absolveu o apelante da imputação de peculato (art. 312, caput, c/c art. 69, ambos do Código Penal), com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Pugna a defesa, preliminarmente, pela nulidade da sentença por omissão na análise da tese de prova da inexistência do fato e, no mérito, pela alteração do fundamento absolutório para o art. 386, I, do CPP, ao argumento de que o fato delituoso não existiu e de que o interesse recursal repousa no afastamento de repercussão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões centrais: (i) verificar se a sentença absolutória padece de nulidade por ausência de enfrentamento da tese defensiva de prova da inexistência do fato, à luz do art. 93, IX, da Constituição da República; (ii) examinar se o conjunto probatório autoriza a alteração do fundamento absolutório para o art. 386, I, do CPP, mediante demonstração categórica da inexistência material do fato narrado na denúncia, ou se subsiste a hipótese do art. 386, VII, do CPP, em razão da dúvida razoável quanto ao dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A leitura integral da sentença revela que o juízo de origem, ao consignar que existiriam indícios desfavoráveis ao réu, ainda que remotos, e ao concluir pela absolvição por ausência de prova suficiente, refutou de modo implícito, mas integral, a tese da inexistência do fato, na medida em que a admissão de indícios desfavoráveis é logicamente incompatível com a hipótese normativa do art. 386, I, do CPP. A fundamentação per
relationem
, ou implícita, supre o dever constitucional do art. 93, IX, quando a linha argumentativa adotada pelo julgador refuta logicamente a tese rejeitada, sendo desnecessária a abordagem ponto a ponto de cada alegação defensiva.

4.
A absolvição prevista no art. 386, I, do CPP, demanda prova positiva, robusta e categórica da inexistência material do fato narrado na denúncia, em intensidade probatória equivalente à exigida para a condenação. A mera fragilidade do conjunto probatório acusatório não autoriza essa fórmula absolutória, reclamando-se a demonstração contrária à própria materialidade.

5.
Os depoimentos das testemunhas registram conhecimento do desaparecimento das motocicletas do pátio policial e da posterior restituição pelo apelante, sem afirmação categórica de atuação com ânimo de apropriação ou desvio em proveito próprio ou alheio. O recebimento de R$ 400,00, ainda que sob versão de destinação indenizatória, mantém o substrato fático em zona de indefinição probatória, sobretudo diante das incongruências apuradas entre as declarações em sede policial e em juízo. A dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo do tipo resolve-se, por força do
in dubio pro reo
, pela via do art. 386, VII, do CPP, exatamente como decidido na origem.

6.
A jurisprudência desta Corte assenta que a absolvição por insuficiência probatória é medida que se impõe quando não demonstrada a prática de atos típicos, antijurídicos e culpáveis, sendo inadmissível a responsabilização penal fundada em presunções ou em elementos meramente administrativos não confirmados sob o crivo do contraditório, orientação cuja
ratio decidendi
reafirma a centralidade do dolo e da prova judicial para a definição do enquadramento penal aplicável ao fato.

7.
A manutenção do fundamento absolutório do art. 386, VII, do CPP, não vincula automaticamente o juízo administrativo, observada a relativa independência entre as instâncias e a possibilidade de apuração autônoma de eventual falta residual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.
A refutação implícita da tese defensiva, decorrente de fundamentação logicamente incompatível com a hipótese normativa pretendida pela defesa, supre o dever constitucional de motivação e afasta a configuração de sentença citra petita.

2.
A pretensão recursal de alteração do fundamento absolutório do art. 386, VII, para o art. 386, I, do CPP, exige prova positiva e categórica da inexistência material do fato, não bastando a fragilidade da prova acusatória.

3.

Subsistindo dúvida razoável quanto ao dolo de apropriação ou desvio, próprio do tipo penal do peculato, a absolvição deve ser mantida com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo.

4.
A absolvição por insuficiência de provas não impede o exame autônomo de eventual falta residual na via administrativa competente, nos termos da Súmula 18 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 8º, 1; CP, art. 312, caput, c/c art. 69; CPP, arts. 381, 386, I e VII, 403 e 617.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 18; STJ, AgRg no AREsp 2357413/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.10.2023, DJe 23.10.2023; TJPA, ApCrim nº 0003216-56.2013.8.14.0063, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 14.08.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0000201-95.2009.8.14.0200, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 23.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por OSVALDO PASSOS DE AZEVEDO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã (ID Num. 12230165 - Pág. 4/6), que o absolveu da imputação do crime de peculato, capitulado no art. 312, caput, c/c art. 69, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Segundo a denúncia o apelante, então policial civil, em exercício na Comarca de Tucumã, teria, em 16/10/2010, apropriando-se ou desviado motocicletas apreendidas no pátio da unidade policial, vindo a restituí-las a Reinaldo de Souza Silva, sócio do proprietário, e a Genivon Borges de Morais, comprador de um dos veículos envolvido em acidente de trânsito, recebendo, neste ato, a quantia de R$ 400,00, segundo sua versão destinada a indenizar a vítima Lindolfo Vieira Santos pelos danos materiais do sinistro (ID Num. 12230154).

Instruído o feito, o Respeitável Ministério Público e a Defesa, em alegações finais, convergiram para a absolvição, divergindo apenas quanto ao fundamento legal. Sobreveio sentença absolutória em 23/10/2018 por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP (ID Num. 12230165 - Pág. 4/6).

Em razões recursais a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença por omissão no enfrentamento da tese defensiva de prova da inexistência do fato, com alegado cerceamento de defesa e violação ao dever de fundamentação (CF, art. 93, IX). No mérito, requer a reforma para que a absolvição seja redirecionada ao art. 386, I, do CPP, ao argumento de que o fato delituoso não existiu, invocando interesse recursal no afastamento de repercussão administrativa em razão da condição funcional do apelante.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões pelo improvimento.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo improvimento.

Encartado aos autos o cálculo prescricional, do qual se extrai não consumada a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, considerada a pena máxima cominada de 12 anos e o prazo prescricional de 16 anos, com data provável em 22/10/2034 (ID Num. 33080156 - Pág. 1).

Os autos vieram redistribuídos por força da Portaria nº 1077/2026-GP, passando esta Desembargadora a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Dele conheço integralmente.

Registro, de início, que se trata de recurso exclusivo da defesa contra sentença absolutória, o que impõe a vedação absoluta da
reformatio in pejus
, nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal.

02 - DA TESE DA DEFESA

A defesa do apelante articula, em síntese, duas linhas argumentativas. Preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença, sob o fundamento de que o juízo de origem teria deixado de enfrentar a tese defensiva da prova da inexistência do fato, confundindo, na motivação, a posição do Ministério Público (art. 386, VII, do CPP) com a tese da defesa técnica (art. 386, I, do CPP), em violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República, ao art. 8º, 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos, e aos arts. 381 e 403 do CPP. No mérito, pretende a alteração do fundamento absolutório, do art. 386, VII, para o art. 386, I, do CPP, ao argumento de que a prova produzida demonstraria a inexistência do fato típico, com o consequente afastamento da repercussão administrativa sobre a condição funcional do apelante. Como pedidos, pleiteia a declaração de nulidade da sentença ou, alternativamente, a reforma do fundamento absolutório. Como pontos fortes, a defesa demonstra interesse recursal específico, fundado na distinção entre as fórmulas absolutórias e nos efeitos extrapenais da espécie de absolvição, com respaldo doutrinário e jurisprudencial. Como pontos fracos, a tese da inexistência do fato confronta a própria prova oral colhida, da qual se extrai a ocorrência da apreensão, da devolução irregular das motocicletas e do recebimento do valor, elementos que situam o caso na zona da indefinição probatória quanto ao dolo, e não na hipótese da inexistência material do fato.

03 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA

A defesa imputa ao juízo singular omissão quanto ao enfrentamento da tese de prova da inexistência do fato, sustentando que tal silêncio configuraria sentença
citra petita
, em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da República e aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

A pretensão não se sustenta. A análise detida da sentença revela que o juízo de origem, ao concluir pela absolvição, consignou expressamente que ainda que se vislumbrem indícios desfavoráveis ao réu, são remotos, não trazem elementos seguros de convicção ao longo da instrução, ante a inexistência de prova suficiente a alicerçar um decreto condenatório, portanto, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

A fundamentação adotada é incompatível, em sua premissa lógica, com a hipótese normativa do art. 386, I, do CPP. Reconhecer a existência de indícios desfavoráveis ao acusado, ainda que remotos, é o oposto de declarar provada a inexistência do fato. A rejeição da tese defensiva, portanto, ocorreu de modo implícito, mas integral, no plano da motivação.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONCUSSÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pelo réu: Aladir Vieira de Moraes contra sentença que absolveu os réus Aladir Vieira de Moraes e Gibson da Silveira Pontes da imputação da prática do crime de concussão (art. 316 do Código Penal), com base no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. O Parquet pleiteia a condenação dos acusados; o corréu
Aladir requer a alteração do fundamento absolutório para o inciso I do art. 386 do CPP, com reconhecimento da inexistência do fato
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença absolutória deve ser reformada para condenar os acusados pela prática de concussão, diante da alegada robustez probatória;
(ii) saber se o fundamento da absolvição de

Aladir Vieira de Moraes deve ser alterado do art. 386, II, para o art. 386, I, ambos do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova testemunhal colhida revela contradições e ausência de elementos objetivos que confirmem a exigência de vantagem indevida pelos réus. 4. Depoimentos da vítima e de seus familiares carecem de confirmação por outras provas ou testemunhos imparciais. 5. Testemunhas presenciais e documentos do PAD não corroboram a versão acusatória; há relatos de coação durante a apuração administrativa. 6. Ausência de prova direta ou indícios suficientes a ensejar juízo condenatório, impondo a manutenção da absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
7. O pleito do réu Aladir para alteração do fundamento absolutório esbarra na ausência de prova inequívoca da inexistência do fato, o que impede a aplicação do art. 386, I, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “ 1. A absolvição pelo crime de concussão deve ser mantida quando a prova acusatória se baseia exclusivamente na palavra da vítima, desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos
. 2. A absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP não pode ser convertida para o inciso I na ausência de prova positiva da inexistência do fato típico.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, incisos I e II; CP, art. 316. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 08.06.2021; TJPA, ApCrim nº 0004392-47.2013.8.14.0200, Rel. Desa. Kedima Lyra, j. 30.06.2025. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 14 de agosto de 2025.
Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00032165620138140063 29443722, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/08/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

Ademais, o entendimento consolidado dos tribunais superiores é o de que a refutação da tese defensiva pela linha argumentativa adotada pelo julgador supre a exigência constitucional de fundamentação, sendo desnecessária a abordagem ponto a ponto de cada alegação, especialmente quando a conclusão alcançada é logicamente incompatível com a tese rejeitada.

Não se cogita de vício a invalidar o ato sentencial. Rejeito a preliminar.

04 - DO MÉRITO

4.1. Do interesse recursal e dos contornos da pretensão

A defesa busca a alteração do fundamento absolutório, do art. 386, VII, para o art. 386, I, do CPP
, sob o argumento de que o fato delituoso não existiu. O interesse recursal está assentado na pretensão de obter pronunciamento absolutório com maior eficácia preclusiva sobre as esferas extrapenais, considerada a condição funcional do apelante, observadas a
Súmula 18 do Supremo Tribunal Federal e a regra de relativa independência entre as instâncias penal e administrativa.

A admissibilidade do recurso para essa finalidade é pacífica, na medida em que o apelante demonstra interesse jurídico concreto na alteração do fundamento absolutório. O conhecimento, portanto, está assentado. A questão é estritamente de mérito.

4.2. Do conjunto probatório e da inviabilidade do reenquadramento para o art. 386, I, do CPP

Da prova oral coligida, os depoimentos das testemunhas Jones Ramos Pinheiro, Aclerson Estevão Dias da Silva e Sergio Denis Teixeira Lisboa (ID Num. 12230159 - Pág. 10/12) registram conhecimento do desaparecimento das motocicletas do pátio da unidade policial e da posterior restituição pelo apelante a Reinaldo de Souza Silva e Genivon Borges de Morais, sem afirmação categórica, por qualquer dos depoentes, de que o apelante tivesse atuado com ânimo de apropriação ou desvio em proveito próprio ou alheio.

Tais elementos são insuficientes para sustentar um juízo condenatório, mas não conduzem à certeza inversa exigida pelo art. 386, I, do CPP. O recebimento da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pelo apelante, por ocasião da restituição de uma das motocicletas, ainda que sob a versão de destinação indenizatória à vítima Lindolfo Vieira Santos, mantém o substrato fático em zona de indefinição probatória, sobretudo diante das incongruências apontadas entre as declarações prestadas em sede policial e em juízo, registradas no parecer ministerial de 2º grau.

A absolvição do art. 386, I, do CPP, exige prova positiva, robusta e categórica da inexistência material do fato narrado na denúncia. Não basta a fragilidade do conjunto probatório acusatório, exigindo-se a demonstração, com a mesma intensidade probatória reclamada para uma condenação, de que o fato não ocorreu. O que se extrai dos autos é o oposto: o desaparecimento das motocicletas do pátio policial, a restituição operada pelo próprio apelante e o trânsito de valores na operação suscitam dúvida razoável sobre os elementos subjetivos do tipo, em especial o dolo de apropriação ou desvio, dúvida que, por força do
in dubio pro reo
, resolve-se pela manutenção da absolvição, mas pela via do art. 386, VII, do CPP, exatamente como decidido na origem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue a absolvição fundada na inexistência do fato daquela decorrente de insuficiência probatória, assentando que a incidência do art. 386, I, do CPP reclama demonstração inequívoca da não ocorrência do evento delituoso, enquanto, que, por sua vez, a hipótese do art. 386, VII, do mesmo diploma legal, incide quando subsiste dúvida razoável quanto à autoria ou ao elemento subjetivo da conduta.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ENQUADRAMENTO CORRETO NO ART. 386, VII, DO CPP. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência admite em tese a interposição de recurso para alterar o fundamento da absolvição dentre os incisos do art. 386 do CPP quando, no caso concreto, restar demonstrado o interesse recursal.
2. Ao absolver o agravante, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região concluiu não existir prova suficiente da materialidade e do dolo, enquadrando adequadamente a insuficiência probatória no inciso VII do art. 386 do CPP. 3. O acórdão recorrido não traz elementos suficientes para concluir, em definitivo, que estariam provadas a inexistência do fato ou a falta de participação do réu, tampouco o erro sobre a ilicitude da conduta.
Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2357413 SP 2023/0157575-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023).

4.3.

Da orientação desta Corte sobre a centralidade do dolo e da prova judicial

A 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, em julgado recente sobre delitos contra a Administração, assentou que a absolvição por ausência de provas é medida que se impõe quando não demonstrada a prática de atos típicos, antijurídicos e culpáveis, sendo inadmissível a responsabilização penal fundada em presunções ou em elementos meramente administrativos não confirmados sob o crivo do contraditório. A
ratio decidendi
reafirma a centralidade do dolo e da prova judicial para a definição do enquadramento penal aplicável ao fato e aplica-se,
mutatis mutandis
, à hipótese inversa de pretensão recursal por alteração do fundamento absolutório, em que a defesa pretende, sem o necessário lastro probatório, transmudar a fórmula da insuficiência de provas em prova de inexistência do fato.

Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO E PECULATO. ACUSAÇÃO FUNDADA EM RELATÓRIO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA DOLOSA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. (...) A responsabilização penal exige demonstração concreta de conduta dolosa ou omissiva relevante, sendo inadmissível a condenação com base apenas na posição hierárquica ou em presunções de conhecimento ou anuência. A absolvição por ausência de provas é medida que se impõe quando não demonstrada a prática de atos típicos, antijurídicos e culpáveis. (TJPA, Apelação Criminal nº 0000201-95.2009.8.14.0200, Relatora Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 23/10/2025) – destaquei.

4.4. Da independência relativa entre as instâncias e da Súmula 18 do STF

Cumpre registrar, por fim, que a manutenção do fundamento absolutório do art. 386, VII, do CPP, não vincula automaticamente o juízo administrativo. Como assenta a Súmula 18 do Supremo Tribunal Federal, pela falta residual não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público. A repercussão eventual da absolvição na esfera disciplinar deverá ser apurada, de modo autônomo, no procedimento próprio, observada a relativa independência entre as instâncias e os limites do controle judicial sobre o ato administrativo.

4.5. Da prescrição

Subsidiariamente, anoto que, conforme cálculo prescricional juntado (ID 33080155), não há prescrição da pretensão punitiva em abstrato, considerada a pena máxima cominada ao tipo do art. 312 do Código Penal e o prazo prescricional de 16 anos, de sorte que a discussão recursal mantém sua utilidade processual.

05 - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, rejeitando a preliminar de nulidade, mantendo integralmente a sentença absolutória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026